Tribunal: TJSP
Processo: 2147211-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Conhecimento – Compra e venda de imóvel - Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e reintegrar o autor na posse do imóvel – Inconformismo do autor, alegando, basicamente, a presença dos requisitos autorizadores, visto que o réu não adimpliu com o pagamento das parcelas e com os imposto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Conhecimento – Compra e venda de imóvel - Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e reintegrar o autor na posse do imóvel – Inconformismo do autor, alegando, basicamente, a presença dos requisitos autorizadores, visto que o réu não adimpliu com o pagamento das parcelas e com os imposto referentes ao imóvel – Perda de objeto - Tutela antecipada concedida nos autos principais – Recurso não conhecido.